Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002340-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TREVISOL RACOES LTDA
AGRAVADO: ZAPAZ DE JURE SPE LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA – CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
O ato jurisdicional que determina a intimação do administrador judicial para se manifestar acerca do pleito da recuperanda não é impugnável por meio de agravo de instrumento, em razão da natureza de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.
Agravo de Instrumento interposto por Trevisol Rações Ltda., de decisão que na Recuperação Judicial que promove, fixou os honorários do administrador judicial no valor de R$ 221.651,02 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dois centavos), correspondente a 1% do valor total devido aos credores (R$ 22.165.102,90), a serem pagos em 24 parcelas mensais de R$ 9.235,45 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Alega que para a fixação dos honorários do administrador judicial, necessário observar o disposto nos artigos 24 e 47 da Lei 11.101/2005, no sentido de considerar a delicada situação econômica da empresa recuperanda para que seja viabilizada a sua efetiva e concreta recuperação.
Entende que os honorários devem ter o prazo de pagamento estendido para 36 parcelas de R$ 6.156,97 (seis mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), a título de observar a durabilidade da recuperação judicial.
Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que o prazo de pagamento dos honorários do administrador judicial seja estendido para 36 meses, no valor mensal de R$ 6.156,97 (seis mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos).
Sem pedido liminar.
Sem contraminuta (id 79796982).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. (id 86593988)
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Recuperação Judicial promovida por Trevisol Rações Ltda., na qual foi deferido o processamento, momento em que o Juízo fixou os honorários do administrador judicial no valor de R$ 221.651,02 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dois centavos), correspondente a 1% do valor total devido aos credores (R$ 22.165.102,90), a serem pagos em 24 parcelas mensais de R$ 9.235,45 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Opostos Embargos de Declaração pela recuperanda, o Juízo recebeu a manifestação como pedido de reconsideração e determinou a intimação do administrador judicial para falar acerca da pretensão de extensão do prazo de pagamento dos honorários, como consignado:
De início, embora a recuperanda tenha nominado a manifestação de id n.o 46482546 como embargos de declaração, verifica-se que se cuida de irresignação em relação à decisão hostilizada, não havendo que se falar na ocorrência de quaisquer dos vícios que autorizam o manejo do indigitado recurso, elencados no artigo 1.022, do CPC/2015.
Deste modo, recebo a manifestação como requerimento de reconsideração e determino a intimação do administrador judicial para que se manifeste acerca de tal pleito, no prazo de 10 (dez) dias.
Veja-se, assim, que não há propriamente decisão proferida pelo Juízo, mas mero despacho determinando a intimação do administrador judicial para que se manifeste acerca do pleito da empresa em recuperação judicial, consistente no aumento das parcelas, com redução do valor dos honorários.
Vale dizer, o ato processual impugnado não tem conteúdo decisório, ou seja, não tem qualquer solução de controvérsia e, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Despacho de mero expediente. Pronunciamento meramente ordinatório, sem a solução de controvérsia ou de questão incidente. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2144623-94.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO AGRAVADA - CUNHO DECISÓRIO - AUSÊNCIA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO.
1- Da interpretação conjunta dos artigos 203, §2o, c/c 1.015, caput, ambos do CPC, conclui-se ser cabível agravo de instrumento apenas em face de decisões interlocutórias ou seja, aquelas que possuem cunho decisório. 2- Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despachos sem caráter decisório. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.092120-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 12/07/2021)
Portanto, ante a ausência de resolução da questão pleiteada, mas somente pronunciamento meramente ordinatório, sem resolução da controvérsia, o recurso não merece ser conhecido.
Posto isso, nos termos do art. 932, III do CPC, não se conhece do recurso, porquanto inadmissível.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7